Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000573-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALVA MIRANDA DE AMORIM - CPF: 016.632.971-18 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000573-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000573-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edinalva Miranda de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000573-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000573-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edinalva Miranda de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reclamação com Pedido de Danos Morais.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

216832563
): julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

216832565

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, a fim de condenar a concessionaria de energia ao pagamento por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 216832571): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000573-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000573-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edinalva Miranda de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Reclamação com Pedido de Danos Morais proposta por Edinalva Miranda de Amorim em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da
suspensão de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, é
titular da Unidade Consumidora nº 6/2167511-1. Sustenta que
no início do mês de dezembro/2023 teve problemas com a falta da energia elétrica na região onde reside, e por inúmeras vezes chegou a ficar o dia todo sem energia elétrica em seu imóvel.

Aduz que entrou em contato com a requerida por diversas vezes para que solucionassem o problema, mas não logrou êxito.

Em contraponto, empresa recorrida, em suas razões recursais contesta os protocolos de atendimentos alegados pela autora, e comprova que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias narrados pela recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora não apresentou provas que corroborem suas alegações, como também
outros elementos que possam justificar a indenização
por dano moral
pretendida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024